Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-81.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos com a finalidade de eliminar obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou para a correção de erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na existência de erro material no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
Deu-se provimento ao recurso para sanar erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.